Tribunal: TJDFT
Processo: 0744184-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744184-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DIRCEU JOSE BRIGATO PAVIATO, VIRGINIA DE FIGUEIREDO BARATA, PAULO ROBERTO BERNARDES, CLEUDIA MARIA RABELO BERNARDES, JULIO CEZAR NOGUEIRA, CARLOS ALBERTO BERNARDES, ADELIA MARIA ISAAC BERNARDES, ROBERTO HITOSHI OKUBO, ROSELI MIDORI TAKAHASHI OKUBO, FERNANDO DO VALE FERREIRA, CLAUDIA DE OLIVEIRA ALVES FERREIRA, DIONIL DO NASCIMENTO OLIVEIRA, ANA PAULA OLIVEIRA BORGES AGRAVADO: RONALDO FARIA FRAGA, CORRETORA DE TITULOS E VALORES OURO VERDE LTDA DECISÃO DIRCEU JOSÉ BRIGATO PAVIATO e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 212048289, autos originários) proferida na ação de ineficácia/nulidade de arrematação movida contra e RONALDO FARIA FRAGA, arrematante, e MASSA FALIDA DE CORRETORA DE TITULOS E VALORES OURO VERDE LTDA., que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da carta de arrematação, in verbis: “Vistos etc. DIRCEU JOSÉ BRIGATO PAVIATO e outros propõem a presente ação em face de RONALDO FARIA FRAGA e outros. Sustentam que na ação de falência de no 0045045-40.2005.8.07.0015 o primeiro requerido arrematou o imóvel de matrícula 3.599 de São Francisco/MG. Ocorre que, conforme matrícula do imóvel e georreferenciamento, parte do bem, o equivalente a 1.777,76,27ha do imóvel, é de propriedade dos autores. O leilão é inválido. Os autores não foram previamente intimados da arrematação. O edital não trouxe as informações essenciais ao leilão. A avaliação do imóvel é inválida. A arrematação se deu a preço vil. A matrícula no 3.599 possui vício, não podendo o imóvel ser transmitido. Houve fraude na aquisição do imóvel pelo falido. A falta de georreferenciamento causa a nulidade do leilão. Os autores são possuidores há mais de 50 anos, tendo direito a usucapião do imóvel. Devem ser protegidos os terceiros adquirentes de boa-fé. Arrolam razões de direito. Requerem, a título de tutela provisória de urgência, a suspensão de todos os efeitos da carta de arrematação. Ao final, requerem a invalidade da arrematação. Juntam documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro pressuposto - probabilidade do direito - tenho como não demonstrado. É que os documentos acostados à inicial não são capazes de demonstrar quaisquer dos vícios que supostamente maculam a arrematação. No que concerne às intimações, publicações de editais, avaliação etc, a alienação atendeu às exigências da Lei 11.101/05 e, no que é aplicável, às do CPC. Nesse sentido, veja que o preço vil não se aplica ao caso (conforme artigo 142, § 2o-A, V, da LREF). Por outro lado, o segundo pressuposto legal - o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – igualmente não está demonstrado. A ação de falência no 0045045-40.2005.8.07.0015, onde foi alienado o imóvel de matrícula 3.599, foi encerrada por sentença proferida em 20/09/2024. Quanto à arrematação contra qual os autores se insurgem, ela se tornou perfeita, acabada e irretratável em 21/03/2022, nos termos do art. 903 do CPC, tendo a carta de arrematação sido expedida em 26/05/2022. Assim, não identifico a urgência na medida postulada, tendo em vista que a carta de arrematação já produziu seus efeitos há mais de 2 anos. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. Citem-se os Réus para apresentarem resposta no prazo legal. À Secretaria para que retifique a classe do processo para procedimento comum cível.” Os agravantes-autores afirmam que possuem a legítima propriedade de 1.777,76,27ha do imóvel que foi arrematado na ação de falência de no 0045045-40.2005.8.07.0015, conforme matrículas dos imóveis, bem como de acordo com o georreferenciamento; que houve irregularidade na realização do leilão do imóvel, uma vez que, sendo terceiros, deveriam ter sido intimados previamente a qualquer arrematação; que despenderam mais de dois milhões de reais pela propriedade, a qual foi avaliada em sua integralidade por mais de oito milhões, representando aproximados três mil hectares, e que foi arrematado pelo valor de R$ 206.904,00; que houve enriquecimento sem causa e má-fé do arrematante, por não observância das normas processuais relativas ao leilão e arrematação do imóvel por preço vil; e que, “mesmo entrando na discussão sobre a validade da matrícula, é certo que os agravantes possuem o bem, através da accessio possessionis, a mais de 50 anos, sendo que a própria ocorrência de usucapião seria fato suficiente para gerar a nulidade da arrematação por tratar-se de uma venda a non domino, eivando a arrematação de nulidade absoluta” (id. 65214959, pág. 7) Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a ação originária, vê-se que, nos autos da falência (proc. no 0045045-40.2005.8.07.0015) requerida por NORONHA E SESSO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP contra a CORRETORA DE TITULOS E VALORES OURO VERDE LTDA, foi alienado em leilão judicial eletrônico o imóvel assim descrito no edital (id. 211686562, págs. 2/3): “Fazenda Riacho das Éguas, com 2.758.72.00ha (dois mil setecentos e cinquenta e oito hectares e setenta e dois ares) de terras, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis de Arinos/MG, sob o n° 3599, localizada no lugar denominado Santa Luzia com as seguintes caracterizações: terra plana, arenosa e acidentada, toda cercada, energia elétrica e água perene e cerrado de segunda qualidade. Localizada a aproximadamente 30Km da cidade de Urucuia-MG e 45Km da cidade de Arinos-MG, servida de estrada asfaltada.” O referido imóvel, segundo consta do edital de intimação de leilão supracitado, foi avaliado em R$8.276.160,00. O imóvel foi arrematado em 14/2/2022, pelo valor de R$ 206.904,00, por Ronaldo Faria Fraga, ora agravado (id. 211686567, pág. 1). Em 26/5/2022, foi expedida e assinada pelo MM. Juiz a carta de arrematação (id. 211684329) do imóvel. Os agravantes afirmam inicialmente que a arrematação é ineficaz/nula pois não foram intimados previamente sobre o ato. O art. 142 da Lei de Falências prevê no seu § 3o que “ao leilão eletrônico, presencial ou híbrido aplicam-se, no que couber, as regras da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).” E, na alienação, consoante disposições dos arts. 886 e 887 do CPC, o leilão judicial será precedido da publicação de edital, e o leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação. Ainda, no art. 889 do CPC, estão previstos aqueles que serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos cinco dias de antecedência. Conforme certidão de ônus do imóvel alienado (id. 211684344) não havia informação acerca das copropriedades noticiadas pelos agravados sobre quinhões da área total, cuja titularidade era tão somente de Orlando da Cunha Filho, sócio da falida. De outro turno, o edital de intimação do leilão eletrônico foi devidamente expedido e publicado, a fim de dar ampla divulgação e conhecimento a terceiros do ato a ser realizado. Assim, não evidenciada a ineficácia/nulidade alegada pelos agravantes, pois constata-se que a alienação, por leilão judicial, observou as prescrições legais. Quanto à alegação de que o imóvel foi alienado por preço vil, a Lei de Falências, nos seus § §2-oA e 3o-A do art. 142 disciplinam especificamente a questão: “Art. 142. A alienação de bens dar-se-á por uma das seguintes modalidades I - leilão eletrônico, presencial ou híbrido; [...] § 2o-A. A alienação de que trata o caput deste artigo: [...] V - não estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil. ”§ 3o-A. A alienação por leilão eletrônico, presencial ou híbrido dar-se-á: I - em primeira chamada, no mínimo pelo valor de avaliação do bem; II - em segunda chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da primeira chamada, por no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação; e III - em terceira chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da segunda chamada, por qualquer preço.” Desse modo, consoante previsão legal expressa, no leilão judicial em exame, o imóvel poderia ser alienado por qualquer preço, assim como não estava sujeita a alienação à aplicação do conceito de preço vil. Diante desses elementos, não está configurada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também não está evidenciado, pois, consoante disposição do art. 903, caput, do CPC, “qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável”, e referido ato, no processo de falência, ocorreu em 2022, há mais de dois anos. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora